Tribunal: TJPA
Processo: 0812939-23.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812939-23.2022.8.14.0040

APELANTE: DUSIRLEIDE LIMA DE SANTANA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS JULGADA IMPROCEDENTE PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TESE DE NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA ANTE A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITO PLEITEADO DE NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO.
TESE ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
. PROCESSO APTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DO §3º, IV DO ART.1.013, DO CPC/2015.
TESE DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VENCIMENTO. AFASTADA. LEI

4.316/06 QUE NÃO TRATOU DE FORMA ESPECÍFICA DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE TRATOU DE FORMA EXPRESSA ACERCA DO CARGO. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

A sentença julgou improcedente a ação, acolhendo a preliminar do Ente Municipal de prescrição quinquenal do direito pleiteado pela apelante, servidora municipal, que tem como objetivo o pagamento de diferenças salariais, em razão de alegadas alterações no escalonamento e nos padrões de vencimento de seu cargo (Auxiliar Administrativo).

2. Da inocorrência de prescrição quinquenal. Por se tratar de direito incorporado, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas, apenas, de eventual prescrição de parcelas, já que a cada mês subsequente se abre a possibilidade de postular as diferenças devidas. Precedentes STJ. Tese Acolhida.

3.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

4.
Aplicação da Teoria da Causa Madura.
Estando o processo em condições de imediato julgamento,

o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inteligência do §3º, IV do art.1.013, do CPC/2015.

5. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal, a Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de Auxiliar Administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de Auxiliar Administrativo.

6. Inocorrência de revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão.

7.

Ausência de direito às diferenças salariais, por ausência de previsão legal. Pretensão que esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante nº 37.

8.
Ação julgada improcedente
.
Extinção do processo com resolução de mérito. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de a, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 1º de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0812939-23.2022.8.14.0040
) interposta por
DUSIRLEIDE LIMA DE SANTANA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela apelante contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto e pelos fatos
e fundamentos acima, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do inciso II, art. 487, CPC, com consequente arquivamento do feito. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.
Exação
que suspendo, pelo prazo de 05 anos
, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. Sem custas. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA Parauapebas/PA, 7 de fevereiro de 2023 – Grifo nosso

Em razões recursais, a apelante afirma que a sentença merece ser reformada, pois não há o que se falar em prescrição do seu direito, pois o recebimento da diferença de remuneração se renova mês a mês. Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Coube-me o julgamento do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

DA TESE DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Em suas razões, a apelante alega que o direito pleiteado, alteração no padrão de vencimentos dos cargos, com o efetivo aumento do padrão de vencimentos, não é alcançado pelo instituto da prescrição, visto tratar-se de relação de trato sucessivo.

Por se tratar de direito incorporado, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas, apenas, de eventual prescrição de parcelas, já que a cada mês subsequente se abre a possibilidade de postular as diferenças devidas.

Assim,
deve ser afastada a prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação continuada e, portanto, de trato sucessivo, cujo período de prescrição corresponde a um quinquênio.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que, nas ações em que servidor público busca o pagamento de diferenças de vencimentos, há a configuração de relação de trato sucessivo. Assim, incide a Súmula 85⁄STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MILITAR REFORMADO. PRETENSÃO DE SOLDO DO POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO SUPERIOR POR INVALIDEZ. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/
STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando
caracterizada relação de trato sucessivo (enunciado 85 da Súmula do STJ).
2. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1269595 PR 2018/0070187-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

Espécie em que há relação de trato sucessivo, porquanto a ação visa ao recebimento dos valores devidos em função de reenquadramento promovido pelo Município de Santos (STJ, Súmula nº 85).

Agravo regimental desprovido."

(AgRg no AREsp 133.913⁄SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 18⁄03⁄2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS MUNICIPAL (LEIS COMPLEMENTARES Nos 162⁄95 E 214⁄96). REENQUADRAMENTO SALARIAL RESULTANTE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85⁄STJ.

1. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, nas ações em que servidor público do Município de Santos busca o pagamento de diferenças de vencimentos referentes a reenquadramento funcional, ocasionado por avaliação de desempenho prevista no Plano de Cargos e Salários (Leis Complementares Municipais nos 162⁄95 e 214⁄96), há a configuração de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, a afastar a prescrição do fundo de direito.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Ag 1155374⁄SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12⁄12⁄2012).

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284⁄STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTOS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...)

3. Nas ações em que os servidores públicos municipais pleiteiam diferenças de vencimentos referentes ao reenquadramento nos termos da Lei Municipal 162⁄1995, há relação de trato sucessivo, que determina a aplicação do disposto na Súmula 85⁄STJ. Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental não provido."

(AgRg no AREsp 156.912⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 15⁄06⁄2012).

O Ministério Público de 2º grau, em seu irretocável parecer, destacou o seguinte:

Cerifico em petição inicial que a autora aduz que o Município de Parauapebas realizou o reenquadramento dos auxiliares administrativos que passou a ser cargo com exigência mínima de quem possui ensino médio, havendo, ainda, a modificação da remuneração do referido cargo, remuneração nova que apenas foi paga a requerente em 2020 mesmo diante de criação de lei em 2006.

Diferente do ato de reenquadramento em si, o não adimplemento da diferença de remuneração se renova mês a mês, atingindo a prescrição apenas as parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação,
conforme súmula do C. STJ (...)

(...)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, man
ifesta-se pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, apenas para que seja reconhecida a natureza de trato sucessivo da verba.

Além disso, em razão da Teoria da Causa madura, manifesto-me pela rejeição dos argumentos constantes em petição inicial quanto ao fundo de direito, por não haver razão a apelante, conforme esposado ao longo deste pronunciamento. É a manifestação. Belém/PA, 13 de novembro de 2023.” – grifo nosso

Portanto, assiste razão à apelante, vez que a sentença do magistrado está na contramão com o entendimento do Tribunal Superior, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Considerando que os autos se trata a demanda de mat
é
ria de direito e que est
á
instru
í
do com provas suficientes a demonstrar o direito, se faz necess
á
rio a aplica
çã
o da hip
ó
tese de
causa madura.

Deste modo, passo a apreciar, desde logo, os pedidos contidos na ação principal, em observância ao disposto no artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15, uma vez que a Ação já se encontra em condições de imediato julgamento, bem como, o fato da sentença ter sido fundada no artigo 785 do CPC/15.

Art. 1.013.

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

(...)

§3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

(...) – Grifo nosso

Inicialmente, cumpre esclarecer que a autora ajuizou ação de cobrança, sob a alegação de que possui direito ao pagamento de diferença salarial, em decorrência de alegado alteração do padrão de vencimento dos Auxiliares Administrativos de 4 para 5, ocorrida em 2006, através da Lei Municipal nº 4.316/2006.

Contudo, a pretensão da apelante não encontra amparo na legislação indicada, pois a mudança do padrão ocorreu apenas com o advento da Lei municipal nº. 4.861/20. Senão vejamos.

Em 26/4/2002, foi publicada a Lei Municipal nº. 4.230/02, que versava sobre o quadro de pessoal do Município de Parauapebas e dava outras providências, tratando do padrão dos cargos da seguinte forma:

Art. 9º Nível é o grau de conhecimento exigido para cada cargo em função de escolaridade requerida, classificado em elementar, auxiliar, médio e superior.

Art. 10 Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 25, e que, combinado com a referência, define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 5;

II - nível auxiliar tem padrão de 6 a 10;

III - nível médio tem padrão de 11 a 15;

IV - nível superior tem padrão de 16 a 20

V - nível superior - Médico tem padrão de 21 a 25.

Parágrafo único. O vencimento dos cargos em comissão, definido de acordo com o símbolo de cada um, consta do anexo IV”.

Nos termos da lei supracitada, o cargo de Auxiliar Administrativo possuía o símbolo “CNA” e tinha os padrões remuneratórios de 6 a 10, de acordo com a progressão vertical.

Em 20/9/2005, foi editada a Lei municipal nº. 4.289/05, que tratou expressamente do cargo de Auxiliar Administrativo, dispondo que referido cargo passa a ter símbolo “CNM” e padrão 4 a 4.1. Vejamos:

“Art. 3º Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.

Parágrafo único. O símbolo, vencimento base, padrão e referência do cargo de auxiliar administrativo passam a ser o seguinte
:

”.

A edição da Lei municipal nº. 4.316/06, não alterou esse cenário, pois, modificou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo. Confira-se:

“LEI Nº 4.316, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006.

PROMOVE ALTERAÇÕES NA CLASSIFICAÇÃO DO CARGO DE ADVOGADO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O artigo 10º da Lei nº 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação
:

"Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo cora o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12”.

Art. 2º A denominação do cargo de advogado fica alterada para "Procurador do Município", permanecendo inalteradas as atribuições previstas no Anexo XVII do texto original da Lei.

Parágrafo único. O Cargo, o Código de Nível, o Símbolo, o G.O, a C. H. S. e o Código dos Anexos I, III, VI, XI, XIII, XIV e XVII, relativos ao cargo de Advogado, passam a vigorar com a seguinte classificação:

CARGO

CÓD. NÍVEL

Símbolo

G.O.

CHS

CÓDIGO

Procurador do Município

10

CNSP

PRG

40

10.2.3.30.02

Art. 3º O anexo III da Lei nº 4230, de 26 de abril de 2002 passa a vigorar com a e inclusão dos padrões 11 e 12:

CNSP

11

4.332,04

4.505,32

4.685,53

4.872,95

5.067,86

5.270,57

CNSP

12

5.481,39

5.700,64

5.928,66

6.165,80

6.412,43

6.668,92

Art. 4º O padrão de vencimento estabelecido nesta lei não se aplica aos advogados contratados em caráter temporário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Parauapebas, 06 de novembro de 2006”. (Grifo nosso).

Portanto, conclui-se que não houve revogação e revogação, expressa ou tácita da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

Logo, a recorrente não faz jus às diferenças pleiteadas. Neste sentido, já decidiu este Egrégio em casos similares:

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TESE DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VENCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. SUCESSÃO DE LEIS MUNICIPAIS. ART. 2º DA LINDB. LEI ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS. ART. 37, X, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante, que é servidora do município de Parauapebas, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de diferenças salariais, em razão de alegadas alterações no escalonamento e nos padrões de vencimento de seu cargo (auxiliar administrativo). A autora afirma que tais alterações decorrem das Leis municipais nº. 4.289/05 e 4.316/06. Assevera que possui direito a diferenças salariais desde sua posse, em 2015, até o ano de 2020.

2.
A Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo. Assim, não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão. Incidência do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).

3. De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Precedentes. Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº. 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

4. A alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo nº 0813372-27.2022.814.0040. 1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado no período de 8/4/2024 a 15/4/2024). – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Eliene Costa de Souza em desfavor do Município de Parauapebas, julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, pleiteava as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

II –
A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

III – Outrossim,
a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37
;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA. Processo nº 0802597-16.2023.814.0040. 1ª Turma de Direito Público. Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgado no período de 08 a 15 de abril de 2024). – grifo nosso

Deste modo, o pedido de pagamento de diferenças salariais não possui amparo legal, não cabendo ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37.

Ante do exposto,

na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e,
considerando que a causa está apta para imediato julgamento, com base no
§3º, IV do art.1.013, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA
.

É o voto.

Belém/PA,

Desembargadora
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 01/07/2024